Tribunal: TJBA
Processo: 8175878-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175878-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ALAN CAMPOS ELIAS THOMAZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. BLOQUEIO DE FUNCIONALIDADES DE APARELHO CELULAR. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, não ocorrendo deserção se ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça "(REsp 1777628/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019). O
pedido de reforma de julgado abrange a majoração da indenização por danos morais e os honorários advocatícios, não havendo que se falar em deserção por ter sido reconhecido seu direito ao benefício da justiça gratuita.

2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que se discute a legalidade do bloqueio de funcionalidades de aparelho celular, como forma de coação indireta ao adimplemento contratual, bem como a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

3.
Reconhece-se que a cláusula contratual que permite o bloqueio remoto do aparelho celular configura prática abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Tal mecanismo — conhecido como "kill switch" — não possui respaldo normativo no ordenamento jurídico brasileiro, tampouco é autorizado pela Anatel, e viola o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, além de representar ofensa à dignidade do consumidor.

4.
A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

5. Apelo provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8175878-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARNALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR e como apelada SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .